Tribunal: STF
Processo: ARE 1543195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS. POSSIBILIDADE. CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. INAPLICÁVEL A LIMITAÇÃO.



    Independentemente do órgão a que estejam vinculados, os descontos em folha de pagamento de servidores públicos devem obedecer ao patamar de 30% sobre a remuneração do devedor. Aplicação analógica da limitação prevista na lei. 10.820/03. Precedente do STJ.



    Tal entendimento não se aplica, todavia, ao empréstimo consignado em conta corrente que foi livremente pactuado entre as partes.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 7º, IV e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que o autor é servidor público estadual e recebe vencimentos no valor bruto de R$ 13.468,68 (6.2). Deste valor, é desconstado do autor, referente a empréstimos consignados, R$ 3.947,24 em folha de pagamento (contratos celebrados junto ao Banrisul) e R$ 3.069,77 em conta corrente.



    Nesse sentido, se tratando de servidor público estadual, existe autorização legislativa para a utilização de até 70% da remuneração mensal bruta dos funcionários para fins de descontos em folha de pagamento, conforme disposto no art. 15 do Decreto nº 43.337/04, alterado pelo art. 3º do Decreto Estadual nº 43.574/05, assim transcritos:



    [...]



    Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, independentemente do órgão a que estejam vinculados, os descontos em folha de pagamento de servidores públicos devem obedecer ao patamar de 30% sobre a remuneração do devedor:



    [...]



    Trata-se de proteção do mínimo existencial, enquanto direito fundamental social de defesa originário do princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado na Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso XII.



    [...]



    Ainda, importante considerar que tal limitação somente é aplicável aos descontos realizados em folha de pagamento, isso porque, no que se refere aos descontos em conta-corrente, o entendimento adotado é diverso. Trata-se do posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1863973/SP (Tema 1085), no qual se considera não ser cabível a aplicação analógica da limitação prevista na Lei nº 10.820/03, vejamos:



    [...]



    Assim, considerando que os descontos efetuados em folha de pagamento do apelante extrapolam o percentual de 30% de seu rendimento, imprescindível a reforma da decisão para limitar em tal montante os descontos.



    Importante ressaltar, por fim, que não se trata de perdão da dívida, mas sim, de alongamento das parcelas dos contratos objeto da limitação de descontos até a quantidade necessária para o seu adimplemento integral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente